Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS E MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA CLARA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária é a data de vencimento de cada cota condominial inadimplida, por se tratar de obrigação líquida e certa, com vencimento determinado na convenção de condomínio.
2. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.